Tribunal: TJMT
Processo: 1006323-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006323-50.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (ADVOGADO), CLEDIVALDO JOSE RODRIGUES - CPF: 415.259.221-49 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL – SUBSTITUIÇÃO POR SEMOVENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1006323-50.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

CLEDIVALDO JOSE RODRIGUES

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
CLEDIVALDO JOSE RODRIGUES
, em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento aviado por ele, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de revogação da penhora do imóvel rural objeto da execução, denominado “Sítio São Judas Tadeu”.

O embargante alega que o acórdão é omisso e contraditório, porquanto deixou de enfrentar argumentos centrais que poderiam infirmar a conclusão adotada.

Sustenta que a penhora do imóvel rural não se justifica, pois apresentou provas suficientes da existência de outros bens – semoventes – aptos a garantir a execução.

Assevera que a certidão do oficial de justiça, que embasou a retomada da penhora do imóvel, é equivocada, uma vez que a diligência foi realizada em endereço urbano (Rua Goiás, 254, Jardim Santa Rosa), e não na propriedade rural onde se encontram os animais.

Aduz, ainda, que a decisão não examinou a suficiência probatória dos documentos juntados nos autos para demonstrar a existência e a produtividade do gado, tampouco considerou os prejuízos causados aos condôminos do imóvel, em violação ao princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC).

Argumenta, também, que houve omissão quanto à alegação de má-fé processual do Banco do Brasil, que teria requerido a nova penhora com base em certidão falha e sem justificativa idônea.

Ao final, requer o acolhimento dos presentes embargos para sanar as omissões acima apontadas e, com efeito modificativo, seja reformado o acórdão para revogar a penhora sobre o imóvel, mantendo-se a substituição pelos semoventes.

Alternativamente, pugna pelo reconhecimento da nulidade das diligências realizadas em endereço inadequado e pela regularização da penhora sobre os bens móveis (Id.

284520390).

O embargado se manifestou defendendo que os embargos não têm por finalidade esclarecer obscuridade, sanar omissão ou corrigir erro material, mas apenas rediscutir os fundamentos do acórdão, com intuito protelatório, em evidente desvio da finalidade recursal, o que autorizaria inclusive a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC (Id. 286167392).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL – SUBSTITUIÇÃO POR SEMOVENTES – FRUSTRAÇÃO DE DILIGÊNCIA – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A frustração da penhora anterior configura fato superveniente que legitima nova constrição, ainda que recaia sobre bem anteriormente liberado.

O princípio da menor onerosidade não prevalece sobre o direito do credor à efetividade da execução, quando inexistente outro meio eficaz para satisfação do crédito.

A preclusão não se aplica a situações modificadas por fatos posteriores que alterem a viabilidade da medida executiva anteriormente adotada.

A condenação por litigância de má-fé exige a presença de dolo processual, além do efetivo prejuízo causado à parte contrária, o que não restou comprovado”.

O embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão, notadamente quanto à análise da suficiência dos semoventes anteriormente indicados à penhora, à validade da certidão do oficial de justiça e à suposta preclusão da decisão que havia deferido a substituição da penhora.

Contudo, ao compulsar os autos, verifica-se que o
decisum
embargado apreciou devidamente as questões levantadas, afastando a tese de preclusão, reconhecendo a superveniência de fato novo (frustração da penhora dos semoventes), bem como analisando a documentação apresentada pelo embargante, concluindo por sua insuficiência para infirmar a certidão lavrada pelo oficial de justiça — documento dotado de fé pública, e também afastando, com base no art. 80 do CPC, a alegação de conduta dolosa ou temerária por parte do exequente, não havendo elementos que caracterizassem má-fé processual.

Dessa forma, não se verifica qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade, sendo evidente que os embargos buscam rediscutir fundamentos da decisão colegiada, o que é incompatível com a via integrativa eleita.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025